Tribunal: TJPA
Processo: 0001231-38.2013.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001231-38.2013.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, CAMILA DA LUZ VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 7º, II DA LEI 12.6016/2009. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE

1-Na origem fora impetrado Mandado de Segurança em que a Impetrante pleiteou sua convocação, nomeação e posse para o cargo de Professor de Educação Física – meio urbano, sob o argumento de que se submetera ao concurso público previsto no edital nº 001/2012 Município de Alenquer para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MEIO URBANO, para o qual estavam previstas 15 (quinze) vagas, sendo classificada em 3º (terceiro) lugar, não tendo sido convocado(o) até a impetração do presente mandado de segurança, sendo preterida pela contratação de temporários para referido cargo.

2-O juízo julgou procedente o pedido constante da inicial, concedendo a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora, a imediata convocação, nomeação e posse da Impetrante no cargo de Professor de Educação Física – Meio Urbano.

3-Não obstante a segurança concedida, identifica-se questão de ordem pública que culmina com a nulidade do processo por ofensa ao devido processo legal, diante da ausência de notificação do órgão de representação do Município de Alenquer para compor a lide.

4-No caso, fora determinada somente a notificação da autoridade impetrada para prestar informações (Id. 2840891 - Pág. 696), sem que tenha sido determinada a notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a qual também não compareceu aos autos espontaneamente. Ressaltando-se que sequer foram apresentadas as informações pela autoridade impetrada, consoante certidão de Id 2840891 - Pág. 10.

5-O artigo 7º, II da Lei 12.016/09 dispõe expressamente que ao despachar a inicial deve o juiz dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

6-É cediço que a interpretação dessa norma tem sido relativizada para alcançar certas situações em que embora não efetivada a notificação do órgão de representação judicial, a finalidade seja efetivamente alcançada com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, mormente quando esta, eficientemente, defende a legalidade do ato impugnado, contudo, observa-se que tal entendimento tem razão de ser quando não há prejuízo, hipótese não incidente nos autos. PRECEDENTE DO STJ.

7-No presente caso houve a concessão da segurança, impondo obrigação ao Município de Alenquer, que não participou formalmente do feito, de forma a ferir o devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem para que seja oportunizado contraditório e a ampla defesa. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Pátrios.

8-
Reexame Necessário conhecido,
para desconstituir a sentença, reconhecendo a nulidade decorrente da não cientificação do órgão de representação da pessoa jurídica interessada. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do REEXAME NECESSÁRIO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 (oito) à 15 (quinze) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo nº 0001231-38.2013.8.14.0003-PJE) impetrado por CAMILA DA LUZ VASCONCELOS contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER.

A Impetrante aduziu em sua inicial (Id 2840888) que se submeteu ao concurso público previsto no edital nº 001/2012 Município de Alenquer para seleção no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MEIO URBANO, para o qual estavam previstas 15 (quinze) vagas, sendo classificado em 3º

(terceiro) lugar, não tendo sido convocado(o) até a impetração da presente ação.

Aduziu que o Município, apesar de dispor de candidatos aprovados no concurso público, passou a contratar servidores temporários para ocupar as vagas destinadas àqueles que se submeteram ao certame.

Pleiteou a concessão de medida liminar para sua imediata convocação, nomeação e posse para o cargo de Professor de Educação Física – meio urbano e ao final, requereu a conseção da segurança com a confirmação da liminar.

Fora determinado pelo juízo a intimação da parte autora para regularizar a autoridade apontada como coatora da ação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (Id 2840891 - Pág. 02)

Após a emenda da inicial, o magistrado reservou-se a apreciar a medida liminar pleiteada decorrido o prazo de informações, além de determinar a notificação da autoridade impetrada para em 10 dias prestar as devidas informações (Id 2840891 - Pág. 06).

Não foram apresentadas informações pela autoridade impetrada, consoante certidão de Id 2840891 - Pág. 10.

O Juízo proferiu a sentença com a seguinte conclusão (Id 2840893):

(...) Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A SEGURANÇA ao impetrante CAMILA DA LUZ VASCONCELOS para: a) Determinar sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo de PROFESSOR DEEDUCAÇÃO FÍSICA – MEIO URBANO, tendo em vista a existência de provas pré-constituída; b) Determinar em sede de tutela de urgência o imediato cumprimento desta, fixando o prazo de 05 (cinco) dias e, c) Extinguir o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Município de Alenquer e autoridade coatora, nos termos do artigo 13 da Lei n°12.016/09, servindo cópia da presente como ofício. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o artigo 14, §1º da Lei nº12.016/2009.Sem honorários advocatícios, consoante a Súmula 512 do STF. (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me o feito por distribuição.

O órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id 3014978).

É o relato do essencial.

VOTO

Na origem fora impetrado Mandado de Segurança em que a Impetrante pleiteou sua convocação, nomeação e posse para o cargo de Professor de Educação Física – meio urbano, sob o argumento de que se submetera ao concurso público previsto no edital nº 001/2012 Município de Alenquer para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MEIO URBANO, para o qual estavam previstas 15 (quinze) vagas, sendo classificada em 3º (terceiro) lugar, não tendo sido convocado(o) até a impetração do presente mandado de segurança, sendo preterida pela contratação de temporários para referido cargo.

O juízo julgou procedente o pedido constante da inicial, concedendo a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora, a imediata convocação, nomeação e posse da Impetrante no cargo de Professor de Educação Física – Meio Urbano.

Não obstante a segurança concedida, identifica-se questão de ordem pública que culmina com a nulidade do processo por ofensa ao devido processo legal, diante da ausência de notificação do órgão de representação do Município de Alenquer para compor a lide.

Da análise dos autos, observa-se que fora determinada somente a notificação da autoridade impetrada para prestar informações (Id. 2840891 - Pág. 696), sem que tenha sido determinada a

notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a qual também não compareceu aos autos espontaneamente.

Deve-se ainda ressaltar que sequer foram apresentadas as informações pela autoridade impetrada, consoante certidão de Id 2840891 - Pág. 10.

O artigo 7º, II da Lei 12.016/09 dispõe expressamente que ao despachar a inicial deve o juiz dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, senão vejamos:

Art. 7
o

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II -
que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da

inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito
; (Grifos nossos)

É cediço que a interpretação dessa norma tem sido relativizada para alcançar certas situações em que embora não efetivada a notificação do órgão de representação judicial, a finalidade seja efetivamente alcançada com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, mormente quando esta, eficientemente, defende a legalidade do ato impugnado, contudo, observa-se QUE tal entendimento tem razão de ser quando não há prejuízo, hipótese não incidente nos autos, senão vejamos o precedente do STJ abaixo transcrito:

DECISÃO: (...) De toda forma, a jurisprudência superior tem se posicionado no sentido de que a ausência de notificação não é causa de nulidade do processo,
se não evidenciado efetivo prejuízo para o órgão de representação judicial da

pessoa jurídica interessada
, como no presente caso, em que o ato impugnado, referindo-se exclusivamente à matéria de ordem processual penal, foi defendido com bastante propriedade pela autoridade coatora (fls. 80/81). A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu na espécie. Confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADVOGADO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. EQUIPARAÇÃO COM A DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se aplica ao advogado integrante do núcleo de prática jurídica de instituição de ensino superior o mesmo regramento que rege a Defensoria Pública, quanto à necessidade de intimação pessoal. 5. No caso em exame, não atingida a finalidade do ato e existente evidente prejuízo à ampla defesa, configura-se o vício na intimação e, em consequência, impõe-se a sua nulidade e daqueles atos processuais a ele subsequentes, de modo a se refazer a intimação pessoal do acórdão dos embargos declaratórios de patrono regularmente constituído pelo paciente. 6. Ordem concedida para, confirmando a liminar, anular o trânsito em julgado da condenação para a defesa do paciente, determinando-se a intimação pessoal do seu defensor, em relação ao acórdão dos embargos declaratórios. (HC 387.135/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017) Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a ausência de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandado de segurança só gera nulidade na hipótese de ocorrência de manifesto prejuízo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Quanto à apontada violação do art. 1º da Lei n. 12.016/09, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que avaliar os critérios adotados na origem, quanto à existência do direito líquido e certo, demanda reexame dos elementos probatórios, o que não é possível em recurso especial dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quando inexiste prejuízo, a ausência de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandamus não é causa de nulidade. Precedentes. 3. Com efeito, o Tribunal de origem entendeu não estar configurado, na hipótese, qualquer prejuízo ao Estado do Piauí pela ausência de intimação da sentença, uma vez que foi interposta a apelação pelo ente público. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 427.527/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - REsp: 1696342 GO 2017/0236919-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 18/10/2017) – Grifo nosso

Neste viés, no presente caso, em que se está diante da concessão da segurança, impondo obrigação ao Município de Alenquer, que não participou formalmente do feito, de forma a ferir o devido processo legal, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem para que seja oportunizado contraditório e a ampla defesa.

Essa Egrégia Corte assim já decidiu, senão vejamos o precedente abaixo:

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM a1 Analisando os autos, percebemos que a decisão que antecipou a tutela às fls. 18/19, determinou a ¿ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito¿, na data de 21/05/2013. Embora devidamente ciente do conteúdo da decisão judicial a Secretaria não cumpriu o determinado, não havendo qualquer comprovação nos autos acerca do mandado a ser cumprido pelo meirinho. Após a apresentação das informações da autoridade coatora 20/38, em seguida, às fls. 39/46 consta um parecer ministerial, seguindo da sentença às fls. 47/50. Este direito decorre dos art. 7, II e art. 11 da Lei nº 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança: ¿Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; Art. 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da suaa2 recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do art. 4o desta Lei, a comprovação da remessa. O entendimento jurisprudencial pátrio corrobora o disposto em lei: (...)
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada de ausência de intimação da Procuradoria do Município de

Belém, para anular a sentença de primeiro grau por erro in procedendo, retornando os autos ao Juízo a quo para que

oportunize a parte o direito de defesa
. (...)

(TJ-PA - APL: 00267838120138140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 26/11/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/11/2015) – Grifo nosso

Os julgados dos Tribunais Pátrios, abaixo colacionados, corroboram o entendimento supra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - CIÊNCIA DO FEITO AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL

DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA - OBRIGATORIEDADE - DESCUMPRIMENTO - NULIDADE - ANULAR O PROCESSO PARA

SANEAMENTO DO FEITO
. - O artigo 7º da Lei 12.016/09 dispõe expressamente acerca da obrigatoriedade de cientificar o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandado de segurança, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito - Não tendo sido a Advocacia-Geral do Estado intimada em nenhum momento para intervir no feito, deve o mesmo ser anulado no intuito de oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

(TJ-MG - AC: 10569150021867001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019) – Grifo nosso

E M E N TA CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. ART. 7º, INCISO II, DA LEI 12.016/2009. OFENSA AO

DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. PROVIMENTO
. I - Em sede de mandado de segurança, a ausência de intimação ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada caracteriza nulidade no feito, haja vista a ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Inteligência dos arts. 7º, II, e 13, da Lei nº. 12.016; II - apelações providas.

(TJ-MA - AC: 00005285620138100056 MA 0120062019, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 29/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 7º, II DA LEI 12.6016/2009 -

AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800835791 nº único0003675-66.2018.8.25.0034 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 28/05/2019)

(TJ-SE - AC: 00036756620188250034, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE

NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA

JURÍDICA INTERESSADA. ACOLHIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
. I- A nulidade processual resta escancarada, porquanto a citação válida é pressuposto processual de validade, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo. II- Nesse sentido, eventual vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que não se convalidada nem mesmo com o trânsito em julgado, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio. III- Ademais, ressalte-se o caráter sui generis da nulidade absoluta por ausência de citação, pois culmina em vício transrescisório que, malgrado situar-se no plano da validade, jamais se convalida, podendo ser alegado até mesmo após expirado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, por meio da chamada Querela Nullitatis Insanabilis. IV- Remessa Necessária admitida e Apelação Cível conhecida, por atender aos requisitos legais de admissibilidade, para acolher a preliminar de nulidade processual absoluta por ausência de ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, anulando a sentença recorrida, consoante fundamentação supra, restando, pois, prejudicado o julgamento meritório do apelo. V- Decisão por votação unânime. (TJ-PI - REEX: 00123854820158180140 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 07/12/2017, 1ª Câmara de Direito Público) – Grifo nosso

Assim, diante da disposição legal contida na lei do mandado de segurança (Lei 12.016/09) que traz o dever de cientificar o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandado de segurança, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito e, diante da existência de concessão da segurança, impondo obrigação ao Município de Alenquer, que não participou formalmente do feito, não resta alternativa que não a anulação da sentença para que seja sanado o vício, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, em sede de Reexame Necessário, para desconstituir a sentença, reconhecendo a nulidade decorrente da não cientificação do órgão de representação da pessoa jurídica interessada, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem para que seja sanado o vício.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020